Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-28.2019.8.11.0109
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000354-28.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO KAMINSKI - CPF: 763.768.189-00 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 -
Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo a apreciação equitativa do Magistrado.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000354-28.2019.8.11.0109

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
PEDRO KAMINSK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela
, proposta por
Pedro Kaminski em desfavor do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido, para tornar definitiva a liminar concedida ao ID. 21883345 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte Requerida, a qual é isenta
.
Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do trabalho desenvolvido pelo nobre causídico.
Com relação ao pedido de destacamento do valor dos honorários sucumbenciais dos valores bloqueados, intime-se a Requerida para apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em havendo concordância, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser destacado o valor dos honorários de sucumbência em favor do advogado da parte autora.

Considerando o disposto no artigo 496, § 3o, incisos II e III do CPC, deixo de submeter ao reexame necessário
.”
[Destaquei]

Infere-se da inicial que, o requerente necessita realizar urgentemente procedimento cirúrgico de angioplastia com implante de dois
stents
farmacológicos em artéria descendente anterior e ramo descendente posterior da artéria coronariana direita.

O NAT em seu parecer, disponível no ID n. 70887549, conclui o seguinte:

“1. Área médica do pleito:
Cardiologia.

2. Motivo do pleito:
Ausência/Demora no fornecimento do tratamento.

3. Da patologia alegada:
Cópia de exame e cópia de solicitação de procedimento que atestam a existência do agravo alegado.

4. Da solicitação:
A angioplastia coronária com implante de “stent” é uma das alternativas possíveis para o tratamento da insuficiência coronariana, podendo também ser abordada por cirurgia de revascularização do miocárdio (principalmente em pacientes multi artérias) ou até tratamento clínico. O tratamento é determinado individualmente conforme as características da doença de cada paciente e por médico especialista que acompanha o caso.

5. Quanto ao pedido:
O pedido foi feito por médico que apresentou justificativas consistentes e nos parece pertinente.

6. Quanto à urgência do procedimento:
A doença arterial coronariana é patologia que requer tratamento rápido, pois atrasos podem levar a consequências como a morte súbita. Com o tempo decorrido desde a solicitação, não há como caracterizar a urgência do ponto de vista semântico, porem podemos considerar URGENTE, pois a demora pode levar a perda de oportunidade de tratamento e todos os riscos relacionados a isto, inclusive RISCO DE MORTE
.”
[Destaquei]

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 70888950,
deferiu a tutela liminar vindicada,
nos seguintes termos:

“Isto posto, estando presentes os pressupostos necessários à concessão da medida vindicada,
defiro a liminar pleiteada, determinando-se ao requerido que propicie a realização do procedimento cirúrgico em questão, necessário a fim de proporcionar meios integrais para recuperação da saúde do autor.

Ainda, fica estabelecido que a realização do procedimento cirúrgico seja feito em hospital público, contudo, não havendo vaga superveniente à judicialização, ou internação, a realização do procedimento deverá feito em hospital particular às custas do Estado, bem como fornecimento medicamentos necessários para manutenção de saúde, tudo a ser realizado no prazo máximo de 03 (três) dias, após a intimação dos requeridos, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento e bloqueio do valor suficiente para cobrir os exames e cirurgia, bem como os remédios necessários e os exames pré-operatórios.

Ratifico que, não havendo disponibilidade para a realização do procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde, não deverão ser preteridos os encaminhamentos previamente fixados administrativamente em benefício a outros pacientes, devendo, o requerente ser encaminhado para a rede privada, às custas do Estado.”
[Destaquei]

Não houve o cumprimento voluntário da decisão, o que gerou, consequentemente, determinação de bloqueio judicial na conta do ente público requerido (ID n. 70888962 e n. 70888970).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 70888985).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 70888986, requerendo unicamente a redução do valor dos honorários de sucumbência arbitrados.

O requerente apresentou contrarrazões, disponível no ID n. 70888990, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela condenação do apelante ao pagamento de verba honorária em segunda instância, a ser fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça no ID n. 73707981 deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse.

Desnecessária a realização da Remessa Necessária da sentença, ante a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário da parte se insurgindo quanto a este ponto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela, proposta por Pedro Kaminski em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido, para tornar definitiva a liminar concedida ao ID. 21883345 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte Requerida, a qual é isenta
.
Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do trabalho desenvolvido pelo nobre causídico.
Com relação ao pedido de destacamento do valor dos honorários sucumbenciais dos valores bloqueados, intime-se a Requerida para apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em havendo concordância, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser destacado o valor dos honorários de sucumbência em favor do advogado da parte autora.

Considerando o disposto no artigo 496, § 3o, incisos II e III do CPC, deixo de submeter ao reexame necessário
.”
[Destaquei]

Pois bem.

É cediço que, o Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
(...). [Destaquei]

No entanto, as ações relacionadas ao direito à saúde devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o tratamento médico em si e o respectivo valor deste, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não havendo se falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

A propósito:

SAÚDE. FISIOTERAPIA DOMICILIAR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
.
1. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo a apreciação equitativa do juiz
. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Não está sujeita à remessa necessária a sentença condenatória à prestação de serviço de saúde, cujo valor da condenação, aferível por simples cálculo aritmético, não ultrapassa os limites do § 3o do art. 496 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso desprovido. Remessa necessária não conhecida.

(TJ-RS - AC: 70084753888 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2021) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– ESTADO DE MATO GROSSO - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC
- SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. “[...] Demonstradas a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em realizá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 0000322-09.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL).

3. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando que a Fazenda Pública cumpriu a liminar proferida, bem como a ausência da interposição de outros recursos questionando o valor arbitrado
.

4. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10210717620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/5/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER.

Responsabilidade do IPÊ-SAÚDE ao fornecimento de medicamentos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme arts. 1o e 2o da Lei Complementar 12.134/04, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas. Honorários advocatícios. Valor. Manutenção. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15
. Ao depois, a fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §8o, do CPC, para o caso dos autos, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa do juiz.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(Apelação Cível No 70079108700, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018). [Destaquei]

Neste contexto,
tenho que o valor razoável e justo a ser arbitrado a título de verba honorária é de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, considerando os parâmetros do artigo
85
do
Código de Processo Civil
de 2015 e a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

Por oportuno, destaco, ainda, que não cabe a fixação de honorários recursais no presente caso, eis que estes apenas são arbitráveis quando o recurso for
integralmente improvido ou não conhecido,
conforme segue o entendimento da jurisprudência abaixo colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente
. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1805646 RS 2019/0085634-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 5/3/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/3/2020) [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de reduzir a verba honorária para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021